Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-67.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXEGESE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG, JULGADO PELO STF – MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL – REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR A 03/09/2014, PORÉM A PARTIR DE 04/09/2014 FAZ-SE NECESSÁRIO O

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXEGESE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG, JULGADO PELO STF – MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL – REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR A 03/09/2014, PORÉM A PARTIR DE 04/09/2014 FAZ-SE NECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO AUTOR OBSERVADA A BENESSE DA GRATUIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003408-67.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-67.2017.8.26.0363 -Voto no 15.225
2
VOTO No 15.225
APELAÇÃO No 1003408-67.2017.8.26.0363
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
APELADO: RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA
COMARCA: MOGI MIRIM
JUIZ(A): FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
NECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO

EXEGESE
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG, JULGADO PELO
STF
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL

REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS
EM PERÍODO ANTERIOR A 03/09/2014, PORÉM A
PARTIR DE 04/09/2014 FAZ-SE NECESSÁRIO O
PRÉVIO REQUERIMENTO PELA
VIA
ADMINISTRATIVA
EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO

SUCUMBÊNCIA
IMPOSTA AO AUTOR OBSERVADA A BENESSE DA
GRATUIDADE
-
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls.139/147)
interposto em face da r. sentença de fls. 133/137 que, em ação de
indenização securitária obrigatória, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de R$
843,75, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento da
verba honorária em favor do patrono do autor, fixada em R$ 800,00, bem
como ao pagamento de 6,25% das custas e despesas processuais, arcando o
autor com os demais 93,75% destas e em honorários no montante
equivalente a R$ 1.265,62 em favor do patrono da ré, observando-se o
benefício da gratuidade que lhe foi concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-67.2017.8.26.0363 -Voto no 15.225
3
A requerida apela sustentando que a r. sentença
merece ser reformada dada a ausência de prévio requerimento
administrativo.
Aduz que pela própria natureza do DPVAT é
necessário que haja uma postulação prévia através da qual se leve ao
conhecimento da seguradora a ocorrência do fato para sua devida
apreciação e eventual deferimento, o que não ocorreu no caso em tela.
Assevera que a ação foi distribuída em 31/07/2017,
após a data fixada no RE 631.240/MG e por isso, tendo em vista a falta de
interesse de agir, o feito deve ser julgado extinto sem resolução de mérito.
Impugna o boletim de ocorrência apresentado pelo
autor, por ter sido elaborado pela própria vítima e diante da inexistência de
prova acerca da ocorrência do acidente, defende a ausência de cobertura
securitária pelo Seguro DPVAT.
Quanto aos honorários advocatícios fixados, afirma
que o autor decaiu da maior parte de seu pedido e por isso deve arcar
integralmente com o ônus sucumbencial.
Apresenta prequestionamento à matéria.
Contrarrazões a fls.153/161.
O recurso foi regularmente processado e não há
oposição das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento, para extinguir o feito por falta de interesse de agir.
Consta da inicial que no dia 09/07/2016, o autor foi
vítima de acidente de trânsito (fls. 11/15) e que sofreu ruptura traumática
no tendão de Aquiles, submetendo-se a procedimentos cirúrgicos e
diversos tratamentos.
Em decorrência de tais lesões, afirma suportar
incapacidade permanente e que por isso faz jus à indenização securitária
obrigatória.
Com efeito, em 03/09/2014 foi julgado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com
repercussão geral, no qual o Eminente Ministro ROBERTO BARROSO
assim decidiu:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-67.2017.8.26.0363 -Voto no 15.225
4
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com
o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento
administrativo
não
deve
prevalecer
quando
o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que,
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações
em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas
até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada
no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS
já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que
não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se
a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-67.2017.8.26.0363 -Voto no 15.225
5
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a
razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do
contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a
análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data
do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada
a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90
dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data do início
da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao
juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE
631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC
10-11-2014). Sic
Ademais, essa orientação foi estendida aos casos de
DPVAT, como se extrai da ementa a seguir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO
PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO
(RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em
04/02/2015). Sic
No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 31/07/2017,
ou seja, após o julgado do STJ, o que torna exigível o prévio requerimento
administrativo.
O autor trouxe aos autos “Autorização de pagamento
de indenização do Seguro DPVAT e “Protocolo de Recepção de
documentos” (fls. 16/17), contudo em nenhum deles consta qualquer
carimbo ou declaração que confirme o protocolo do pedido administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-67.2017.8.26.0363 -Voto no 15.225
6
junto à seguradora apelante.
Nesse contexto, tendo em vista a ausência de prova do
prévio requerimento administrativo, de rigor a extinção do feito, sem
resolução do mérito, ficando prejudicadas as demais teses levantadas pela
apelante.
Diante da inversão do julgado, condeno o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, fixado em 10% do valor da causa atualizado, observada a
gratuidade que lhe foi concedida.
Em relação ao prequestionamento, registra-se que esta
decisão apreciou as matérias sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais mencionados na apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da requerida, para julgar extinto o feito, sem
resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator